Tribunal: TJMT
Processo: 1047282-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047282-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 452.995.011-53 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047282-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047282-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido: José
Magalhães de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NO CAMPO “PREJUÍZO”. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo banco em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito discutido nos autos e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do recorrido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem registro no campo “prejuízo”, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples anotação de débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem inscrição no campo “prejuízo”, não caracteriza restrição ao crédito nem configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

4.

O ônus da prova acerca da restrição de crédito em razão da anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

Havendo outros apontamentos realizados por diferentes empresas, inclusive no campo “prejuízo”, não há como imputar ao recorrente a responsabilidade por eventual restrição de crédito do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença reformada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A anotação de débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem inscrição no campo “prejuízo”, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/95, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante:
N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1047282-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047282-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido: José
Magalhães de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil S.A.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT

S
entença (Id.

268611280):
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito
e condenou a instituição financeira recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 268611282):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 268611284):

pugna

pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047282-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047282-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido: José
Magalhães de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco
em face da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na narrativa inicial o autor alega
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor
R$
5.693,92 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos)
que aduz ser indevido.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada de sua parte. Alega
que o autor era vinculado à empresa e ficou inadimplente.

Afirma que o autor ficou com apontamento no
campo de vencido por apenas um mês
no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 268610885 pelo recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo”. Portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira apto a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito. Ato ilícito não configurado.
Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

Colaciono aqui, também, julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em falha na prestação de serviço por apontamento no campo “vencido”, sem, entretanto, inserir o valor no campo “prejuízo” no sistema SCR. No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais.

(N.U 1002460-08.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Vale pontuar que, do referido extrato, constam vários apontamentos realizados por outras empresas, inclusive no campo prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/
2025